Tribunal: TJDFT
Processo: 0730524-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FUNÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO À DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC.
I. Pretensão de restituição de benefício de previdência complementar pago por força de tutela provisória de urgência prescreve, à falta de prazo específico, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contados a partir do trânsito em julgado da demanda respectiva.
II. Com a improcedência do pedido e, consequentemente, revogação da tutela provisória de urgência, a entidade de previdência complementar tem direito subjetivo à repetição dos valores despendidos para o seu cumprimento, consoante a inteligência dos artigos 297, parágrafo único, 302, incisos I e III e parágrafo único, 519 e 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
III. À vista da precariedade de que se reveste a tutela provisória de urgência, a restituição das partes ao estado anterior representa consectário imanente à sua revogação, tal como estabelecem os artigos 297 e 520, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Exatamente porque provém do fato objetivo da derrota processual que ocasiona a revogação da tutela provisória de urgência, efeito anexo da sentença de improcedência, a responsabilidade da parte que se beneficiou da sua efetivação prescinde de má-fé.
V. A teor do que prescrevem os artigos 297, parágrafo único, 302, parágrafo único, 509, § 2o, e 520, inciso II, do Código de Processo Civil, a restituição dos valores pagos, cuja apuração depende de simples cálculos aritméticos, pode ser deduzida nos mesmos autos mediante cumprimento de sentença.
VI. A importância a ser restituída em decorrência da revogação da tutela provisória de urgência deve ser corrigida monetariamente pelo INPC.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.